Tribunal: TJDFT
Processo: 0744395-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO. ENCANAMENTO. VÍCIO OCULTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao caso sob julgamento são aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor, porque as partes envolvidas enquadram-se nos conceitos de consumidora e fornecedoras, respectivamente, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido Código.
2. Aplica-se o prazo prescricional às ações que visam Sentença de natureza condenatória, enquanto o prazo decadencial deve ser aplicado às ações que pretendem tutela de natureza constitutiva.
3. Não se aplica os prazos decadenciais dos arts. 618, parágrafo único, e 445, parágrafo 1o, do Código Civil, já que a agravante não busca obter a redibição, o abatimento no preço ou a resolução do contrato, mas a condenação das agravadas em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais. 3.1. Por se tratar de relação de consumo, de suposto vício oculto e de produto durável, deve ser aplicado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, que se inicia da data em que o vício tornou-se conhecido (art. 26, parágrafo 3o, do mesmo Código).
4. Não há provas inequívocas dos institutos que obstam a decadência, previstos no art. 26, parágrafo 2o, do Código Consumerista.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.